Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. GASOMETRIA ARTERIAL. INTERCORRÊNCIA MÉDICA. NEXO DE CAUSALIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas por autor e réu contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de intercorrência médica durante exame de gasometria arterial realizado em UPA. A autora pleiteia a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais. O réu requer a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Os pontos controversos consistem em saber se há responsabilidade civil do Estado e, se sim, a existência e proporcionalidade do dano moral.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva, exigindo demonstração de conduta negligente, imprudente ou imperita do agente público, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
5. O exame de gasometria arterial é procedimento invasivo, com riscos reconhecidos pela literatura médica, incluindo lesões nervosas transitórias, mesmo quando realizado com técnica adequada.
6. Laudo pericial conclui que não há elementos que indiquem inobservância técnica ou conduta inadequada por parte dos profissionais de saúde, sendo a intercorrência compatível com os riscos ordinários do procedimento.
7. A ausência de comprovação de conduta culposa afasta a responsabilidade estatal e torna improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Apelo do Distrito Federal provido. Prejudicado o da autora.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige demonstração de culpa do agente público e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.”
“2. A ausência de elementos que comprovem conduta negligente afasta o dever de indenizar.”